Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-71.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade recursal do recurso da ré, por deserção – Requerida que não apresentou os documentos solicitados, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado – Inteligência do artigo 1.007, do CPC – Parcial admissibilidade do pedido de reforma do recurso da autora –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade recursal do recurso da ré, por deserção – Requerida que não apresentou os documentos solicitados, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado – Inteligência do artigo 1.007, do CPC – Parcial admissibilidade do pedido de reforma do recurso da autora – Incontroversas a inexistência da relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos descontos efetuados, a ocorrência de danos morais e a devolução dos valores indevidamente descontados – Pretensão recursal que objetiva a devolução dos valores em dobro e a majoração dos danos morais – Manutenção da devolução na forma simples – Súmula 159 do E. STF – Falha na prestação de serviços incontroversa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, conforme pedido inicial – Precedentes desta C. Câmara – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.